Tribunal: TJES
Processo: 0016007-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CANCELAMENTO DE DESPESAS NÃO RECONHECIDAS. COBRANÇA DE PEQUENO VALOR.
VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 57 DO CDC E 28 DO DECRETO 2.181/97 E COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1.
O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. O
artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

3. É cabível a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando, à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado administrativamente se mostrar excessiv
o

e incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

4.
Recurso e remessa necessária desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016007-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016007-06.2017.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECORRID
O
:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

MAGISTRADO :

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento
de remessa necessária e
apelação cível interposta
pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR,
por inconformad
o
com a

sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para “a reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n° 0411-036.706-0 para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Iniciado o julgamento, o
r
elator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
deu
provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, mantendo o valor da multa administrativa estabelecida (R$ 113.982,14), julgando assim improcedente a pretensão autoral
e condenando a Autora/Recorrida ao pagamento de
custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Foi acompanhado pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o
consumidor, Sr. Luciano Maranguanhe Manhone formulou reclamação junto ao PROCON, afirmando que, em 30.01.2011, foi v
í
ti
ma
de furto, tendo seu cartão de crédito utilizado indevidamente por criminosos, resultando num gasto de R$ 365,00.

Acrescentou que ap
ó
s ter lavrado Boletim de Ocorrência no dia do furto, be
m
corno contatado
a Recorrida
,
para
cancelar a cobran
ç
a, não obteve êxito, de forma que o valor
em questão foi
indevidamente cobrado na fatura co
m
venci
m
ento em 28.02.2012.

A Requerida/Recorrida esclareceu que, no dia 30.01.2011, às 12h58min, constatou a realização de despesas suspeitas com o cartão do consumidor, e tentou contactá-lo por telefone (27) 3336-1924, porém, não obteve sucesso, tendo deixado recado com a irma do Sr. Luciano, Sra. Maria, bloqueando o cartão por medida de segurança.

Informou,
ainda, que, quando do retorno do contato pela Cia., e a conformaç
ã
o dos dados, o consumidor confir
m
ou a ocorrência do furto, desconhecendo as despesas do dia 30.01.2011. Co
m
base nisto, a
Autora/Recorrida
cancelou o cartão de crédito furtado, emitindo outro pl
á
stico ao associado, ponderando, contudo, que as despesas ocorridas antes da comunicaç
ã
o são de sua responsabilidade, consoante disposto no instru
m
ento contratual.

Registrou, outrossim,
que todas as despesas ocorreram de forma presencial, co
m
a inserção da senha no ato da compra,
de forma que, para a Autora/Recorrida
o consumidor faltou co
m
o dever de guarda da senha de seu cartão, possibilitando o acesso desta a terceiros.

No processo administrativo, após prestados os esclarecimentos acerca do procedimento adotado pela Autora/Recorrida, o PROCON aplicou
multa, no valor de R$ 467.832,20, posteriormente reduzida, em sede de recurso
administrativo
, para o valor de R$ 113.982,14,
em razão de infração a
os artigos 39, V, 51, § 1° e 56, I, todos do
CDC.

Importa registrar, que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon, em caso de violação de normas consumeristas.

N
o caso em exame
, conforme registrado
na sentença recorrida,
“é
defeso à autora imputar ao consumidor toda a responsabilidade, até a comunicação, nas hipóteses de perda, roubo, furto do cartão e outras causas fortuitas, impondo ao consumidor ônus excessivo e transferindo o risco da atividade.”
,
estando caracterizada,
de forma pormenorizada, a infração cometida pela
Autora/Recorrida.

N
ão obstante, conforme ressaltou o magistrado, a

“multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.”

Aduzindo
que,
“n
os presentes autos, observo que, com amparo em tais fundamento
s,
o valor de R$ 113.982,14 (cento e treze mil novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) foi arbitrado pelo requerido no Processo Administrativo. No entanto, ao meu sentir,
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, de maneira que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
.”

A
ssim, reduziu a multa para ao montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

D
e fato, a multa fixada pelo PROCON Estadual
afigura-se
desproporcional, se considerad
as as peculiaridades do
caso concreto.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica
da Recorrente
foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização -
faturamento mensal bruto
estimado
em R$
8
9.166.666,00 (o
i
tenta e nove milh
õ
es e cento 0 sessenta e seis m
il
e seiscentos e sessenta e seis reais), lev
ando
em consi
d
eraç
ã
o
e
mpresas do
m
esmo seguimento -.

Assim, e considerando que, a teor do disposto no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, no caso concreto, mostra-se excessiva a penalidade imposta à Recorrente.

Nesse contexto,
a multa fixada
na sentença recorrida,
em R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório da mesma.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
inauguro a divergência
para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, e pelos doutos Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro e Samuel Meira Brasil Jr., os autos foram a mim encaminhados para melhor analisar a
quaestio iuris
debatida, em atenção à sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

A controvérsia diz respeito ao exame da juridicidade, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da multa de R$ 113.982,14 aplicada à apelada.

O eminente Relator, acompanhado pelo igualmente ínclito Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, deu provimento ao apelo para restabelecer a multa administrativa aos parâmetros originariamente definidos pelo Procon.

Divergindo, o culto Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., negou provimento ao recurso para manter a redução da penalidade ao patamar de R$ 12.000,00, sob os fundamentos de que o valor do prejuízo suportado pelo consumidor não fora exorbitante (R$ 365,00) e que a avaliação da condição econômica da recorrida fora imprecisa (faturamento mensal bruto
estimad
o
em R$ 89.166.666,00
)
, levando em consideração empresas do mesmo seguimento
.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida no voto do eminente Relator, balizado, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, por coerência ao posicionamento já externado em diversos outros casos semelhantes, hei por bem aderir a divergência.

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a
pena de multa
, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Nesse ponto, o Decreto Federal n.º 2.181/1997, que estabelece normas gerais de aplicação de sanções administrativas previstas no CDC, preconiza em seu art. 28 que “
a
pena de multa
será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano

causado aos consumidores
, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica

do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o Decreto Municipal n.º 11.738/2003 pretendeu ostentar critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de
sistema bifásico
, levando em consideração a
(i)

pena-base
, correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto; seguida da
(ii)
análise de circunstâncias
atenuantes e agravantes
.

Entretanto, o artigo 37 do ato normativo local classificou a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no CDC,
sem
considerar
a extensão do dano
causado ao consumidor.

De igual forma, o art. 38 do prefalado decreto escalonou a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva do ato ilícito,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo d
o proveito econômico
decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é avaliada conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode ocasionar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o
princípio da proporcionalidade
, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso em análise, conquanto evidente a prática de infração às normas consumeristas,

bem salientou o douto Desembargador
Samuel Meira Brasil Jr.
que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa
(
R$ 113.982,14
)
, considerando
que
o prejuízo do consumidor não passou de
R$
3
65,
00
.

Logo, afigura-se imperiosa a redução da multa imposta, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o voto d
e divergência
para
negar
provimento ao apelo.

É como voto.

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR em face da sentença (ID nº 3276197 - fls. 269/273 do pdf), integrada pela decisão de fls. 315/317, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação anulatória ajuizada por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para “a reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n° 0411-036.706-0 para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID nº 3276197 - fls. 289/303 do pdf) o recorrente sustenta ser o valor da multa aplicada face às circunstâncias do caso concreto razoável e proporcional, sobretudo por se tratar de um litigante habitual.

Alega que a redução da multa pela sentença acabou por ferir o art. 57, do CDC, bem como a jurisprudência dominante deste TJES, eis que o valor arbitrado é ínfimo frente ao patrimônio social da empresa e está de acordo com os parâmetros legais utilizados para aferição do quantum da multa.

Afirma, ademais, que carece a sentença da devida fundamentação na medida em que o valor arbitrado pelo juiz na sentença não possui qualquer base legal nem observou os aspectos fáticos do processo.

Por fim, aduz ter sido a multa estabelecida através de critérios objetivos que impossibilitam a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, razão pela qual deve ser restabelecido o valor da multa aplicada pelo Procon.

Contrarrazões (ID nº 3276197 - fls. 307/312 do pdf) pela manutenção da sentença.

Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do processo administrativo (ID nº 3276197 - fl. 33 do pdf) foi formulada em razão da ocorrência de furto de cartão de crédito.

Assenta que embora tenha sido registrado boletim de ocorrência e solicitado o bloqueio do cartão, teve a consumidora, em sua fatura, 3 compras as quais não reconheceu, havendo, ao seu sentir, falha na prestação do serviço ante a ausência de conferência de sua assinatura.

Esclareceu, ademais, que malgrado tenha procurado a empresa, esta não procedeu ao cancelamento das compras.

Após o pronunciamento, foi sobreveio decisão administrativa (ID nº 3276197 - fls. 53/73 do pdf) pela qual a reclamação foi julgada procedente, fixando o valor da multa de R$ 467.832,20.

Com a interposição de recurso administrativo, a multa restou reduzida para o importe de R$ 113.982,14 (ID nº 3276197 - fls. 121/138 do pdf), motivo pelo qual a instituição financeira ingressou em juízo para discutir a validade do ato praticado.

Com o ingresso da questão na seara judicial, o douto Juízo da causa, conquanto tenha reputado legítima a penalidade, julgou prudente, a despeito do quadro de reiteração, sua redução para o importe de R$ 12.000,00 (ID nº 3276197 - fl. 272 do pdf).

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), in verbis:

Artigo 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis, nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. (AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos a espécie, o princípio da separação dos poderes.

Aliás, em recente julgado, cuja tese é perfeitamente aplicável ao caso, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes", de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa" (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, DAR-LHE provimento, para reformar a sentença recorrida, mantendo o valor da multa administrativa estabelecida (R$ 113.982,14), pois de acordo com os critérios legais aplicáveis à espécie, julgando assim improcedente a pretensão autoral.

Considerando que o provimento do recurso altera a distribuição de sucumbência, condeno a empresa apelada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11º, do CPC, diante do provimento do apelo.

É como voto.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR